Tribunal: TCU
Processo: 008.056/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6219/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.056/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alderlândia da Silva Maciel (CPF XXX.413.642-XX); Francisca das Chagas de Souza (CPF XXX.640.942-XX); Francisco Avelino da Cunha (CPF XXX.568.182-XX); Jones Henrique Neto (CPF XXX.575.317-XX); Jose Juraci Carvalho Lima (CPF XXX.702.992-XX); Jose Maria da Silva (CPF XXX.321.112-XX); Luzia de Oliveira Malveira (CPF XXX.955.202-XX); Maria Carvalho da Silva (CPF XXX.519.602-XX); Maria Helena de Moraes Guimarães (CPF XXX.261.927-XX) e Terezinha de Freitas Ferreira (CPF XXX.875.762-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.